Tribunal: TCU
Processo: 016.341/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5380/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.341/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Barbat (XXX.697.100-XX); Andreia Jucara da Silva Trindade (XXX.597.084-XX); Grece Kelly Sales de Oliveira Diniz (XXX.282.334-XX); Jaqueline Souza Moraes (XXX.003.242-XX); Lucelia Medeiros Lucio (XXX.614.120-XX); Marco Antonio Silveira Lourenco (XXX.618.890-XX); Maria Isabel de Aragao (XXX.071.385-XX); Marilaine Novinski Machado (XXX.295.630-XX); Miriam Pereira Soares Algacaburo (XXX.853.591-XX); Thais de Andrade Farias Rodrigues (XXX.444.381-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.